Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742331-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GP - COMERCIO DE PETROLEO LTDA, GEORGINO PAULINO DA SILVA AGRAVADO: PRIMARIO FRANCISCO DE CARVALHO DECISÃO Em razão do falecimento do agravado/réu (id 57069782), suspendo o processo por 60 dias para habilitação do espólio, por meio do seu inventariante. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo. Intimem-se. Brasília/DF, 20/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator